Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704278-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS FUNORTE AGRAVADO: LS INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS FUNORTE contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, pela qual, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por LS INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA – ME contra a ora agravante, deferido o pedido de penhora de eventuais créditos, atuais e futuros, de recompra pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES. Esta a decisão agravada: “DEFIRO a pretensão à penhora de eventuais créditos pecuniários, atuais e futuros, oriundos da recompra, pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, dos Certificados Financeiros do Tesouro – Série E (CFT-E’s) não utilizados pela parte executada FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS FUNORTE, CNPJ no 25.205.162/0001-97, para a satisfação de seus débitos previdenciários e tributos administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB, até o limite da dívida atualizada consoante id. 127245465, devendo ser observado o limite de 5% de cada operação de recompra. Uma vez preclusa esta decisão, expeça-se o respectivo mandado de penhora, a ser cumprido junto ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, no endereço informado na petição de id. 127245463, fazendo constar de seu teor que, na medida em que forem realizados os bloqueios ora determinados, deverá aquele agente operador depositar, em conta judicial vinculada ao presente feito e Juízo, os valores eventualmente constritos.” – ID 137227185 dos autos no 0733247-58.2020.8.07.0001. A agravante alega, em síntese, a impenhorabilidade dos créditos vinculados ao FIES, por se enquadrar na hipótese do art. 833, IX do CPC (“recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”). Sustenta que a penhora de crédito equivale à penhora de faturamento e aduz ofensa ao art. 866 do CPC. E pede: “a) a imediata atribuição de efeito suspensivo para, na forma autorizada pelo art. 1019, I, CPC/2015, suspender a decisão agravada e, consequentemente, qualquer ato de constrição aos créditos do FIES da agravante, determinando, ainda, a liberação de eventuais crédito que já tenham sido bloqueados; b) a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões; c) o conhecimento e provimento do agravo para, tornando definitivo o efeito suspensivo concedido, anular a decisão agravada reconhecendo-se a impenhorabilidade dos créditos do FIES; d) pela eventualidade, caso não seja este o entendimento deste E. TJDFT, requer seja a penhora limitada a percentual não superior a 3% (três por cento).”. Preparo regular (ID 43407836). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Conforme relatado, insurge-se a agravante contra a decisão pela qual deferida a penhora de eventuais créditos, atuais e futuros, oriundos da recompra pelo FIES. O Superior Tribunal de Justiça apreciou o tema no julgamento do REsp no 1.761.543/DF e decidiu pela penhorabilidade dos valores recebidos por meio do procedimento de recompra dos certificados emitidos pelo Tesouro Nacional, os quais se incorporam ao patrimônio da instituição particular e não têm destinação vinculada. No julgado, foi feita a diferenciação entre os títulos de Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E), que são repassados às instituições privadas de ensino na medida em que prestam serviço educacional e têm destinação vinculada, dos valores oriundos da recompra pelo FIES dos referidos títulos. De acordo com o art. 7o da Lei 10.260/2001[1], os Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) são títulos da dívida pública emitidos pela União em favor do FIES e são repassados às instituições privadas de ensino para aplicação vinculada ao pagamento de contribuições sociais previdenciárias (art. 10, caput e §3o da Lei no 10.260/2001)[2]. Os CFT-Es, sim, se encaixam na hipótese de impenhorabilidade do art. 833, IX do CPC (“os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”). Entretanto, o art. 13 da Lei 10.260/2001 prevê que, após o pagamento dos referidos débitos previdenciários e tributários, o FIES recomprará os valores de titularidade das instituições de ensino que eventualmente sobrepujam as obrigações legalmente vinculadas, resgatando os títulos CFT-E junto às mantenedoras das IES, e entregará o valor financeiro equivalente ao resgate, atualizado pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M). Em síntese, após o pagamento dos débitos previdenciários e tributários, nas operações de recompra o FIES, repassa às instituições de ensino, em moeda corrente, o valor financeiro equivalente ao resgate, atualizado pelo IGP-M, facultando-se a cada instituição utilizá-lo da forma que melhor lhe aprouver; e quanto a tais valores não se aplica a regra de impenhorabilidade no artigo 833, inciso IX do CPC. Confira-se a ementa do julgado: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITOS VINCULADOS AO FIES. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA DO STJ. DISTINÇÃO. VALORES DECORRENTES DA RECOMPRA DE CFT-E. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 833, IX, DO CPC/2015. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir, além da necessidade de redução do percentual de constrição do faturamento, a possibilidade, ou não, de penhora de recursos oriundos de recompra do FIES, ante a sua aplicabilidade compulsória na área da educação. 2. Conforme a legislação de regência, na medida em que há a prestação do serviço educacional, os títulos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E), emitidos pelo Tesouro Nacional, são repassados às Instituições de Ensino Superior (IES) para pagamento exclusivo de contribuições sociais previdenciárias e, subsidiariamente, dos demais tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (art. 10, caput e § 3o, da Lei n. 10.260/2001). 2.1. Após o pagamento dos referidos débitos previdenciários e tributários, o FIES recomprará os valores de titularidade das instituições de ensino que eventualmente sobrepujam as obrigações legalmente vinculadas, resgatando os títulos CFT-E junto às mantenedoras das IES, e entregará o valor financeiro equivalente ao resgate, atualizado pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M). 2.2. A Terceira Turma do STJ firmou a tese de que os recursos públicos recebidos por instituição de ensino superior privada são impenhoráveis, pois são verbas de aplicação compulsória em educação. Precedentes. 2.3. Contudo, deve-se fazer uma distinção entre os valores impenhoráveis e aqueles penhoráveis. Os certificados emitidos pelo Tesouro Nacional (CFT-E), de fato, não são penhoráveis, haja vista a vinculação legal da sua aplicação. 2.4. De outro lado, ao receber os valores decorrentes da recompra de CFT-E, as instituições de ensino incorporam essa verba definitivamente ao seu patrimônio, podendo aplicá-la da forma que melhor atenda aos seus interesses, não havendo nenhuma ingerência do poder público. Assim, havendo disponibilidade plena sobre tais valores, é possível a constrição de tais verbas para pagamento de obrigações decorrentes das relações privadas da instituição de ensino. 3. Quanto à penhora de percentual do faturamento, ressalta-se que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se aponte, de forma clara, os dispositivos supostamente violados pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão, ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.761.543/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 26/3/2021.) - sublinhei. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CRÉDITOS VINCULADOS AO FIES. DISTINÇÃO. VALORES DECORRENTES DA RECOMPRA DE CFT-E. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. EQUIPARAÇÃO A FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 833, IX, do Código de Processo Civil (CPC), são impenhoráveis "os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social". 2. Com relação aos recursos destinados às instituições de ensino superior, no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies, há que se fazer a distinção entre os Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) e os valores resultantes do procedimento de recompra previsto no art. 13 da Lei 10.260/2001. 3. Não são passíveis de penhora os Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) repassados às instituições de ensino superior, já que se enquadram perfeitamente na hipótese do art. 833, IX, do Código de Processo Civil: destinam-se exclusivamente ao pagamento dos encargos educacionais relativos às operações de financiamento realizadas com recursos do Fies (art. 9o da Lei 10.260/2001). 4. De outro lado, os créditos resultantes do procedimento de recompra previsto no art. 13 da Lei 10.260/2001 podem ser aplicados livremente pelas instituições de ensino superior. Por não estarem vinculados compulsoriamente à educação, podem ser objeto de penhora. 5. Como não são oriundos das atividades típicas de instituição de ensino, os créditos decorrentes do procedimento de recompra previsto no art. 13 da Lei 10.260/2001 não podem ser equiparados ao faturamento para fins de penhora. Afastam-se as disposições do art. 866 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1633314, 07304841920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - sublinhei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO DEVEDORA. VALORES PROVENIENTES DO FIES. RECOMPRA. VERBA NÃO UTILIZADA PARA SATISFAÇÃO DE TRIBUTOS E DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, IX, CPC. NÃO APLICÁVEL. PERDA DA COMPULSORIEDADE DE EMPREGO EM EDUCAÇÃO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de eventuais créditos pecuniários, atuais e futuros, oriundos da recompra pelo Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT - E's) não utilizados pela parte executada. 2. Conforme lei instituidora e reguladora do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES (Lei n. 10.260/01), o pagamento às mantenedoras de instituições de ensino é feito através de títulos da dívida pública, denominados CFT-E's (Certificado Financeiro do Tesouro - Série E). 3. A possibilidade de recompra, pelo próprio Fundo de Financiamento, de títulos não empregados para o pagamento de contribuições sociais previstas nas alíneas "a" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei n.8.212/91, bem como das contribuições previstas no art. 3o da Lei n.11.457/07, implica na conservação, por parte das instituições mantenedoras, de importância passível de penhora. Nessa linha, a vinculação da aplicação do crédito se exaure após o processo de recompra dos títulos da dívida pública, momento no qual tais recursos podem ser utilizados livremente pelo estabelecimento educacional - perdendo a compulsoriedade de emprego em educação e, conseguintemente, a roupagem de verba impenhorável. 4. Não se aplica a vedação de penhora trazida pelo art. 833, IX do CPC no tocante aos recursos recomprados pelo FIES, designadamente por não configurar a verba advinda de tal operação recurso de aplicação compulsória nas áreas de educação, saúde e assistência social. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1419223, 07055968320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FNDE - FIES - FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR. RECURSOS. RECOMPRA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. São passíveis de constrição judicial os créditos recebidos por instituição de ensino resultantes de processo de recompra dos certificados vinculados ao FIES, uma vez que os recursos em espécie perdem a aplicação compulsória na área de educação e podem ser utilizados livremente pelo estabelecimento educacional. Inteligência do art. 13 da Lei n. 10.260/2001. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1238354, 07257815020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação de que a penhora dos créditos recebidos sob título de recompra de CFT-Es à penhora de faturamento, cabe à apelante o ônus de comprovar que a penhora dos referidos recursos resulta na interrupção de suas atividades, em razão de não serem créditos oriundos de sua atividade típica, qual seja, prestação de serviços de educação. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS DO FIES. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. ( ) 3. Sobre a alegação de que a penhora inviabiliza as atividades da empresa, constitui ônus da agravante comprovar que a ordem de bloqueio, se efetivada, resultará na interrupção de suas atividades. A mera alegação de hipotética circunstância, desprovida de documentos, não é suficiente para impedir a satisfação da dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433450, 07052746320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CRÉDITOS VINCULADOS AO FIES. DISTINÇÃO. VALORES DECORRENTES DA RECOMPRA DE CFT-E. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. EQUIPARAÇÃO A FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. ( ) 5. Como não são oriundos das atividades típicas de instituição de ensino, os créditos decorrentes do procedimento de recompra previsto no art. 13 da Lei 10.260/2001 não podem ser equiparados ao faturamento para fins de penhora. Afastam-se as disposições do art. 866 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1633314, 07304841920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. [1] Art. 7o Fica a União autorizada a emitir títulos da dívida pública em favor do FIES. [2] Art. 10. Os certificados de que trata o art. 7o serão utilizados para pagamento das contribuições sociais previstas nas alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, bem como das contribuições previstas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. ( ) § 3o Não havendo débitos de caráter previdenciário, os certificados poderão ser utilizados para o pagamento de quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e respectivos débitos, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, exigíveis ou com exigibilidade suspensa, bem como de multas, de juros e de demais encargos legais incidentes. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora